Tribunal: TJMT
Processo: 1003165-48.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal: 1003165-48.2020.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Apelado: GUILBERT ALVES DA SILVA
Data do Julgamento: 18/04/2023
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ATIPICIDADE RECONHECIDA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. CASO EM QUE ENTRE A DATA DO FATO E A PRESENTE DATA JÁ TRANSCORREU MAIS DE 02 (DOIS) ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE. RECURSO PREJUDICADO.
1. Transcorrido prazo superior a 02 (dois) anos entre a data dos fatos até a deste julgamento, tendo em conta a sentença absolutória e a inexistência de qualquer marco interruptivo, prescrita está a pretensão punitiva do estado.
2. Em consequência, extingue-se a punibilidade do Recorrido, pela prescrição, com base nos artigos 30 da Lei 11.343/06 c/c 107 do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito.
3. Prescrição reconhecida de ofício.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003165-48.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILBERT ALVES DA SILVA - CPF: 033.219.041-28 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), LUCAS CORONHEIRO BRANDAO - CPF: 031.558.651-64 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 085.928.206-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pela prescrição da pretensão punitiva.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023